Tribunal: TJDFT
Processo: 0736438-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. RECUSA. DANOS MORAIS.
1. A recusa de cobertura para o procedimento cirúrgico de reconstrução mamária e adequação corporal (redução do excesso de pele), prescritos após a realização de cirurgia bariátrica, gera dano moral ao paciente por representar interrupção do tratamento da obesidade, agravando os sentimentos de angústia e aflição (R$ 15.000,00).
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.